Tribunal: TJDFT
Processo: 0747091-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747091-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS, MACIEL ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: ANDERSON PEREIRA NUNES, VIVIANE GUERRA DE MOURA NUNES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto CLEUDIVANIA MEDEIROS SANTOS E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo movida por ANDERSON PEREIRA NUNES E OUTROS (Proc. 0738133-95.2023.8.07.0001), deferiu a liminar requerida na exordial, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991[1]. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 171899089 dos autos originários), verbis: (...) No que concerne ao pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para desocupação do imóvel (letra “a”, pág. 06, ID n.o 171867033) com fundamento no art. 300 do CPC, necessário observar que no procedimento especial previsto na Lei 8.245/91, somente admite essa tutela liminar nas restritas hipóteses legais do § 1o do art. 59. Dessa forma, com fundamento no art. 300 do CPC c/c art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel locado em 15 (quinze) dias, visto que, além de presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito (contrato de locação - ID n.o 171870303 e os débitos apontados) e o perigo de dano (prejuízo à parte autora), essa ação de despejo tem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e encargos da locação, e o contrato de locação (ID n.o 171870303) está desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 daquele Diploma Legal. No tocante à garantia, vale consignar que os locatários depositaram na forma de caução o valor de R$ 9.000,00, referente a três meses de aluguel (cláusula terceira, pág. 2, ID n.o 171870303). Todavia, conforme afirmou a parte autora na petição de ID n.o 171867033, aquele valor foi devidamente utilizado para amortizar parte da dívida dos aluguéis, conforme a planilha de débitos de pág. 8, ID n.o 172457656, verificando-se, ainda, ao final dos cálculos, o saldo de débito remanescente no valor de R$ 33.709,14. Faculto, entretanto, a parte ré elidir a mora, para evitar a rescisão do contrato e consequente desocupação liminar, na forma do art. 59, § 3o, da Lei no 8.245/91. Quanto ao depósito pela parte autora em dinheiro da importância equivalente a 03 (três) meses de aluguel, conforme os termos do art. art. 59, §1o, da Lei de Locações, defiro o requerimento contido no segundo parágrafo da petição de ID n.o 171867033 (III – DO PEDIDO LIMINAR) e admito como caução parte do crédito referente ao montante da dívida devida pelos locatários, tendo em vista que a medida se mostra proporcional no caso concreto. Nesse sentido, já julgou o TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Expeça-se mandado de desocupação e citação, com observância do disposto no art. 59, caput e § 3o, da Lei 8.245/91 c/c art. 335, caput e inciso III, do CPC. Cumpra-se. Os agravantes buscam a reforma da mencionada decisão, alegando, para tanto, que realizaram reformas de grande monta na sala objeto de aluguel e estarem empenhados para a quitação do saldo devedor a fim evitar a rescisão do contrato, informando que, pra isso, se encontra à venda seu veículo. Entendem que há error in judicando no julgado ao determinar, liminarmente, o despejo por falta de pagamento, em contrato de aluguel que se encontra garantido, conforme estabelecido na cláusula 12a. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de ser dilatado o prazo de desocupação do imóvel para 30 (trinta) dias, tendo em vista a necessidade de desmontar as estruturas e equipamentos contidos na sala objeto da lide. É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Conforme se verifica dos autos, no dia 11.11.2021, foi celebrado contrato de locação com duração de 36 (trinta e seis) meses, referente ao imóvel situado na Avenida Araucárias, Lote 1835, Sala 566, Águas Claras Shopping, Águas Claras, Brasília – DF, CEP 71.936-250. O valor do aluguel foi acordado em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) mensais, com vencimento no dia 15 de cada mês, além das despesas de condomínios, multas condominiais, IPTU/TLP, água, gás, energia elétrica, prêmio de seguro contra incêndio e outros encargos e tributos incidentes sobre o imóvel. Foi estipulada, em aditivo, caução de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o qual foi repassada aos locadores. Foram descumpridas 1) as obrigações assumidas dos meses de julho, agosto e setembro de 2023; 2) as taxas condominiais, desde out./2022; 3) IPTU/TLP de 2022 e 2023, inclusive com inscrição em dívida ativa em nome dos agravados. De plano, anota-se que falta de pagamento de aluguéis cujo montante supere o valor da caução dada em garantia pelo locatário autoriza a ordem de desocupação do imóvel. Nesse sentido orienta este e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. GARANTIA LOCATÍCIA. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. CAUÇÃO INFERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A análise a ser realizada por esta instância de revisão limita-se à possibilidade ou não de deferimento da liminar de despejo quando a caução prestada em garantia do contrato de locação é inferior ao valor da dívida (art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91), restando vedada a pretendida análise, por esta Corte de Justiça, dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Dessa forma, a análise dos demais requisitos do despejo liminar pretendido deverá ser realizada na instância de origem. 2 - A caução insuficiente, inapta a cobrir o débito, não impede a concessão da liminar de despejo, uma vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada, situação em que o despejo, conforme a intenção expressa pelo Legislador no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, não seria justificado. Jurisprudência desta Corte de Justiça. 3 - Se a caução locatícia não assegura a cobertura do débito, não pode subsistir o indeferimento da liminar de despejo motivado pela existência da caução, impondo-se afastar o óbice previsto no art. 59, § 1o, IX, da Lei de Locações e, à instância de origem, proceder à análise dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, considerando superada a caução prestada inicialmente pela Locatária/Agravada. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1408080, 07356238320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. DÉBITO LOCATÍCIO SUPERIOR À CAUÇÃO PRESTADA. EXAURIMENTO DA GARANTIA. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Verificando-se que a caução prestada em garantia no contrato de locação não se mostra mais hábil a garantir o débito locatício, exaurindo-se, não há óbice ao deferimento da liminar de desocupação do imóvel prevista no art. 59, inciso IX da Lei no 8.245/91. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 921978, 20150020065683AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, correta a afirmação do d. Magistrado singular de que o contrato de locação em referência (ID n.o 171870303) está desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/1991[2]. Isso porque os locatários depositaram na forma de caução o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), referente a três meses de aluguel (cláusula terceira, pág. 2, ID n.o 171870303); que foi utilizado para amortizar parte da dívida, conforme a planilha de débitos de pág. 8, ID n.o 172457656, e há saldo de débito remanescente no valor de R$ 33.709,14 (trinta e três mil, setecentos e nove reais e quatorze centavos). Quanto ao prazo para desocupação, a Lei em questão estabelece o limite de 15 (quinze) dias para que ocorra voluntariamente: Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) § 1o O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46. A ação de despejo já configura situação limítrofe em que não mais é possível acerto entre as partes diante da resistência do locatário em pagar as prestações de aluguéis devidas. Tanto é verdade que o art. 65 da Lei de Locações é taxativo quanto à obrigatoriedade de se cumprir o prazo de desocupação: "Art. 65. Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento". Assim, a Lei regulatória não comporta situação em que admissível dilação de prazo para desocupação em consideração a aspectos pessoais dos locatários. Nesse sentido: AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a dilação de prazo requerida pela ré para a desocupação voluntária do imóvel. 2. O prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos (art. 63, § 1o, e 9o, inc. III, da Lei 8.245/1991) não pode ser relativizado por mera alegação de que a ré passa por dificuldades financeiras. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1009025, 20160110921384APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 19/4/2017. Pág.: 148-166) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO LOCATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É incontroversa dos autos a inadimplência do réu em relação ao contrato de locação firmado com o autor. O pedido de dilação de prazo para desocupação do imóvel não foi pactuado pelas partes por meio de acordo extrajudicial. Além disso, carece o pleito de substrato legal, no caso, na Lei no 8.245/91. 2. Igualmente, não há previsão na Lei de Locações quanto à possibilidade de parcelamento da dívida locatícia. Esta sequer está plenamente definida, pois dependente da efetiva data de desocupação do imóvel pelo réu e da incidência dos encargos devidos. Tal diligência é da fase de cumprimento de sentença, em que se avaliará, prioritariamente, o interesse da parte autora em possibilitar o parcelamento da dívida do réu, após a sua definição. 3. "O locador não é obrigado a receber dívida locatícia parcelada, ainda que a prestação seja divisível, quando o ajustado em cláusula contratual previa pagamento por inteiro (art. 314 do CC c/c art. 79 da Lei no 8.245/91)". (Acórdão n.293739, 20060710154392APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2008, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 14/02/2008. Pág.: 1428). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1016061, 20160710098878APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 547/552) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] A falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. [2] Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.